Tribunal: STF
Processo: HC 266868
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.052.724/GO, nos termos da seguinte ementa:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS  SUBSTITUTIVO DE RECURSO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. ENTENDIMENTO DOMINANTE. SÚMULA N. 568/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. É legítima a decisão monocrática proferida pelo Relator quando em conformidade com entendimento dominante, nos termos do art. 932, III, do CPC e dos arts. 34, XVIII, a e b, e 255, § 4º, I, do RISTJ, bem como do enunciado n. 568 da Súmula do STJ.
2. Na hipótese, a peça recursal limita-se a sustentar violação ao princípio da colegialidade e a inaplicabilidade do art. 34, XVIII, b, do RISTJ ao caso, bem como a reafirmar a necessidade de julgamento colegiado, sem sequer mencionar os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, a incidência da Súmula n. 182/STJ.
3. Agravo regimental não conhecido (doc. 7, p. 1).

Nesta impetração, busca-se:

a) Conhecer de ofício do Habeas Corpus e conceder o presente writ para reformar a decisão proferida pelo STJ, devendo ser absolvido o Paciente, nos termos do art. 386, II, do CPP; ou, que seja declarada a nulidade de toda a instrução criminal, nos termos do art. 564, IV e V, do CPP, devendo ser ouvida a Vítima em depoimento especial, submetendo-a ao contraditório.
b) Requerem, ainda, dessa Douta Turma, que se digne de requisitar informações de estilo à Autoridade Coatora, nos termos do art. 662 do CPP (doc. 1, p. 17).

É o relatório. Decido.

Este habeas copus é inviável.

Isso porque a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a decisão que não conheceu do HC 1.052.724/GO, expondo os seguintes fundamentos:

É incabível o conhecimento do agravo regimental.
Primeiramente, anota-se que na esteira do pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, não fere o princípio da colegialidade a decisão monocrática de relator que julga em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente porque pode ser objeto de revisão pelo órgão colegiado por meio da interposição de agravo regimental.
Com efeito, "[n]os termos do art. 932, inciso III, do CPC, e dos arts. 34, XVIII, alíneas a e b; e 255, § 4.º, inciso I, ambos do RISTJ, o Ministro relator está autorizado a proferir decisão monocrática, a qual fica sujeita à apreciação do órgão colegiado mediante interposição de agravo regimental. Assim, não há se falar em eventual nulidade ou cerceamento de defesa". (AgRg no AREsp n. 2.271.242/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 27/8/2024).
Tal entendimento foi consolidado no enunciado n. 568 da Súmula desta Corte, o qual dispõe que "[o] relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema".
Demais disso, a decisão agravada consignou, como fundamentos autônomos para o não conhecimento do habeas corpus, a inadequação da via por se tratar de substitutivo de recurso próprio e a inexistência de flagrante ilegalidade que justificasse a concessão de ofício, tema igualmente enfrentado a partir da motivação das instâncias ordinárias quanto à suficiência probatória e à valoração da palavra da vítima, corroborada por elementos judicializados.
O agravo regimental não impugna, de modo específico, tais fundamentos. A peça recursal limita-se a sustentar violação ao princípio da colegialidade e a inaplicabilidade do art. 34, XVIII, b, do RISTJ ao caso, bem como a reafirmar a necessidade de julgamento colegiado, sem sequer mencionar os fundamentos da decisão agravada.
Como tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos.
Nesses casos, é inafastável a incidência, por analogia, do verbete sumular n. 182/STJ, que assim dispõe:
[...]
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental (doc. 7).

Assim, a ausência de expressa manifestação do STJ sobre a questão suscitada pela defesa impede que seja examinada diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados: HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016; HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017; e RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).

Para além disso, ressalto que a concessão da ordem de habeas corpus de ofício constitui poder-dever inerente, exclusivamente, à atividade judicante do magistrado, nos termos do que dispõem o art. 647-A, caput e parágrafo único, e o art. 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, não se vinculando, portanto, a requerimentos da defesa.

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF). 

Publique-se.

Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator